Tribunal: TJSP
Processo: 2050383-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Declaratória – Licitação - Locação de caminhões basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras, máquinas trator de esteira, retroescavadeiras, maquinas tipo D6, rolos compactos, caminhões irrigadeira, caminhões com carroceria aberta, caminhões guindastes e escavadeiras hidráulicas – Empresa vencedora de dez (10) lotes – Alegação de falta de publicação de Ata de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Declaratória – Licitação - Locação de caminhões basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras, máquinas trator de esteira, retroescavadeiras, maquinas tipo D6, rolos compactos, caminhões irrigadeira, caminhões com carroceria aberta, caminhões guindastes e escavadeiras hidráulicas – Empresa vencedora de dez (10) lotes – Alegação de falta de publicação de Ata de Registro de Preços, violando o principio constitucional da publicidade – Execução de multa contratual - Tutela de urgência indeferida – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Empresa que não nega o descumprimento de cláusulas editalícias – Penalidade aplicada em procedimento administrativo, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa – Empresa que assinou a Ata de Registro de Preços ora impugnada na demanda por falta de publicação respectiva - Decisão judicial mantida.
2. Recurso não provido.